Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-87.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Fraudadores que possuíam informações protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que destoam do perfil de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento - Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material –

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral - Autor que foi vítima do 'golpe do motoboy' – Fraudadores que possuíam informações protegidas pelo sigilo bancário – Compras realizadas que destoam do perfil de consumo – Falha na prestação dos serviços – Inexigibilidade do débito – Transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento - Recurso improvido.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Dano material – Devolução dos valores pleiteados – Recurso improvido."